Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-80.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004163-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Correção Monetária, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE LEITE - CPF: 020.003.161-90 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato bancário sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. O autor, terceiro estranho à relação contratual original, ajuizou a demanda em nome próprio, amparado em "contrato de gaveta" e procuração pública outorgada pelo devedor fiduciante, visando revisar cláusulas de financiamento de veículo, sob o argumento de que detém a posse do bem e assumiu as obrigações de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o cessionário de direitos e obrigações de contrato de financiamento de veículo, munido de procuração pública, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a revisão de cláusulas contratuais sem a anuência expressa da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). O autor não integra a relação jurídica base, firmada exclusivamente entre a instituição financeira e terceiro, carecendo de pertinência subjetiva para a lide.

4.

A assunção de dívida ou cessão de posição contratual exige o consentimento expresso do credor para ter eficácia perante este (art. 299 do CC).

5.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa não viola os princípios do acesso à justiça ou do devido processo legal (art. 5º, XXXV e LIV, da CF), uma vez que o exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento das condições da ação, não sendo permitido ao Judiciário chancelar pleito de quem não é titular do direito material discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: O cessionário de contrato de financiamento bancário carece de legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais em nome próprio quando não houver anuência expressa da instituição financeira quanto à assunção da dívida, sendo insuficiente a apresentação de procuração pública outorgada pelo devedor original.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, art. 18 e art. 485, VI; CC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível 56618299120228090051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível, julgado em data não informada; TJTO, Apelação Cível 0009065-61.2019.8.27.2706, Rel. Marco Anthony Steveson Villas Boas, julgado em 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor para pleitear a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº 1.00340.0000786.22.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal. Argumenta que a procuração por instrumento público, com poderes em causa própria, inclusive para transferir o veículo para seu nome, confere-lhe legitimidade para representar o contratante original em juízo e pleitear a revisão das cláusulas contratuais.

A apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, reiterando que a ausência de anuência expressa da instituição financeira para a cessão do contrato impede o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação revisional foi ajuizada em face de OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, com o objetivo de revisar contrato de financiamento de veículo, obter a restituição de valores cobrados indevidamente, realizar compensação de créditos e impor à ré o pagamento de indenização por danos morais.

Conforme se verifica nos autos, o contrato de financiamento foi celebrado em 07/12/2022, entre a instituição financeira apelada e o Sr. Maxsander Santos de Oliveira, tendo por objeto o veículo Ford/Ka, ano 2018, placa BBF-9708. O montante financiado alcançou R$ 39.783,48, com previsão de pagamento em 48 prestações mensais de R$ 1.701,08, sob taxa de juros de 3,43% ao mês e 49,89% ao ano, o que resultou em CET de 4,08% ao mês e 62,71% ao ano.

O apelante afirma que, embora o contrato tenha sido formalizado em nome de seu primo, foi ele quem participou de toda a negociação, escolheu o automóvel e permanece na posse direta do bem. Sustenta sua legitimidade ativa com base em instrumento particular de compra e venda, no qual figura como signatário, bem como em procuração pública, outorgada pelo contratante originário, com poderes amplos, inclusive em causa própria, para representá-lo perante a instituição financeira e providenciar a transferência do veículo para seu nome.

O juízo de primeiro grau, ao acolher preliminar arguida pela instituição financeira, reconheceu a ilegitimidade ativa do recorrente, sob o fundamento de que a procuração apresentada não supre a exigência de anuência expressa do credor para a cessão da posição contratual, nos termos do artigo 299 do Código Civil, além de consignar que a posse do veículo, por si só, não confere legitimidade para pleitear, em nome próprio, a revisão de contrato do qual não figurou como parte.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à análise da legitimidade ativa do recorrente para buscar a revisão de contrato de financiamento celebrado formalmente entre a instituição financeira apelada e terceiro, seu primo Maxsander Santos de Oliveira.

No sistema processual brasileiro, prevalece a regra segundo a qual ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil.

Conforme demonstrado pela documentação juntada, a Cédula de Crédito Bancário nº 1.00340.0000786.22 foi firmada exclusivamente entre a instituição financeira OMNI S/A e o Sr. Maxsander Santos de Oliveira. De modo que o recorrente, Anderson José Leite, não integra a relação contratual originária. Isso porque, a pretensão deduzida na petição inicial volta-se à revisão de encargos pactuados, matéria que diz respeito apenas aos sujeitos que celebraram o ajuste.

O recorrente sustenta sua legitimidade com fundamento na existência de contrato informal, conhecido como contrato de gaveta, relativo à compra e venda do veículo financiado, além de procuração pública outorgada pelo devedor fiduciante.

Todavia, a cessão contratual ou a assunção de dívida, para que produza efeitos perante a instituição credora, exige anuência expressa do credor. O artigo 299 do Código Civil dispõe, de forma inequívoca, que terceiro pode assumir obrigação alheia apenas com o consentimento expresso do credor, hipótese em que ocorre a exoneração do devedor primitivo. A finalidade da norma leva em conta o perfil econômico, o risco envolvido e a capacidade de pagamento do contratante originário.

Dessa forma, ao ajuizar a ação em nome próprio, o recorrente pretende exercer legitimação extraordinária, na modalidade de substituição processual, sem respaldo legal. Admitir que qualquer possuidor de veículo financiado possa discutir o contrato original, sem a anuência da instituição financeira, comprometeria a segurança jurídica e afrontaria o princípio da relatividade dos contratos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. I ?
Cediço que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, a teor do que dispõe o art . 18 do CPC. II - A legitimidade para se postular revisão contratual pertence àquele que titulariza a relação negocial, assim ainda que o autor se coloque como beneficiário do bem, não é o contratante direto do negócio jurídico. III - In casu, da Procuração Pública outorgada pelos compradores originários e do Substabelecimento à recorrente, não é possível inferir a existência de cessão de direitos contratuais e tampouco a concessão de poderes para discutir as cláusulas contratuais em juízo, sendo impositivo o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO - Apelação Cível: 56618299120228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PROCURAÇÃO QUE NÃO OUTORGA PODERES PARA PROPOR AÇÃO EM NOME DE TERCEIRO . EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. Ausente a comprovação da condição de proprietário ou possuidor do veículo objeto da busca e apreensão, é de rigor a manutenção da Sentença que extingue o feito, em razão da ausência de legitimidade processual, pois aquele que transferiu o bem para terceiro, sem reserva de domínio, é parte ilegítima para postular a ação, sobretudo quando a Procuração acostada não confere poder específico para o ajuizamento, além de haver notícias de que o outorgante já transferiu a propriedade do veículo para terceiro . (TJTO , Apelação Cível, 0009065-61.2019.8.27 .2706, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 11/10/2023, DJe 24/10/2023 19:09:36) (TJ-TO - Apelação Cível: 0009065-61.2019.8 .27.2706, Relator.: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 11/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No que se refere à alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o direito de ação configura direito público subjetivo, abstrato e autônomo, cujo exercício regular pressupõe o preenchimento das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes.

O acesso à justiça não autoriza o processamento de demandas propostas por quem não detém legitimidade. O devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, foi rigorosamente observado, pois ao autor foram assegurados o contraditório e a ampla defesa antes da prolação da sentença terminativa.

Diante da inexistência de vínculo jurídico direto entre o recorrente e a instituição financeira apelada, aliada à ausência de anuência desta quanto à cessão do contrato, resta configurada a ilegitimidade ativa para o ajuizamento da ação revisional.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso
. Em consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026